Tribunal: TJDFT
Processo: 0705538-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. A execução está amparada por contrato de empréstimo bancário, cuja prescrição da pretensão executória, por se encontrar fundada em instrumento particular, encontra-se submetido ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil de 2002.
4. Um ano após a suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. Portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, sendo indispensável somente a prévia oportunidade para manifestação das partes sobre a ocorrência (ou não) da prescrição, conforme previsto pelo art. 921, § 5o, do CPC.
5. Uma vez que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, não houve manifestação da exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.